Tribunal: TCU
Processo: 025.377/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Tidimar Comercio de Produtos Medicos Hospitalares Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3903/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se, nesta fase processual, de pedido de reexame interposto pela Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. (peça 125) contra o Acórdão 3565/2023-TCU-Segunda Câmara . Considerando que a empresa Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. foi chamada em oitiva, por meio do Ofício 7341/2021-TCU/Seproc (peça 76), em atenção à pronunciamento da unidade técnica de origem (peças 71-72), o que demonstra sua legitimidade para atuar nestes autos, segundo o entendimento firmado no Acórdão 1893/2017-TCU-Plenário ; Considerando que o interesse de agir na via recursal faz-se a partir do gravame que decorra do ato impugnado, ou seja, da conclusão sobre a possibilidade de se alcançar pronunciamento mais satisfatório sob o ângulo jurídico; Considerando que, no presente caso, não se pode reconhecer a existência de interesse recursal, visto que o Acórdão 3565/2023-TCU-Segunda Câmara não impingiu qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo ao ora recorrente; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 134-136) no sentido de não conhecer do pedido de reexame apresentado por Tidimar Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda., em razão da ausência de interesse recursal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e art. 282 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do presente pedido de reexame, em razão da ausência de interesse recursal, e dar ciência desta deliberação à recorrente. 1. Processo TC- Processo 025.377/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apenso: TC Processo 023.106/2023-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Recorrente: Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. (25.296.849/0001-85). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Estado de Roraima. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Marcelo de Sa Mendes (43889/OAB-DF), representando o Estado de Roraima. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.